Tribunal: TJSP
Processo: 0015068-83.2017.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação – Materialidade e autoria comprovadas – Conduta típica que se amolda à prevista no art. 180, caput, do Código Penal – Condenação mantida – Penas corretamente fixadas – Reincidência de ambos os réus reconhecidas na sentença, que se mantém – Regime prisional inicial semiaberto, já fixado na r. sentença, que não pode ser abrandado ante as peculiaridades do

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação – Materialidade e autoria comprovadas – Conduta típica que se amolda à prevista no art. 180, caput, do Código Penal – Condenação mantida – Penas corretamente fixadas – Reincidência de ambos os réus reconhecidas na sentença, que se mantém – Regime prisional inicial semiaberto, já fixado na r. sentença, que não pode ser abrandado ante as peculiaridades do caso, que, ademais, tornam incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou sua suspensão condicional – RECURSOS NÃO PROVIDOS.